Tribunal: TJMT
Processo: 1005543-13.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005543-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benefício de Ordem, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROBSON CARVALHO FERREIRA - CPF: 723.109.011-72 (ADVOGADO), RONAN FEGURI - CPF: 023.083.181-80 (ADVOGADO), SHALLON IMOBILIARIA E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 09.204.006/0001-55 (AGRAVANTE), NEDSON FONSECA DE CARVALHO SOUSA - CPF: 586.826.352-91 (AGRAVANTE), NIVERSINA CARVALHO FERREIRA - CPF: 115.583.378-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA, MAS SUFICIENTE – ART. 93, IX, CF E ART. 489, §1º, CPC – MÉRITO – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA OFERTADA PELA DEVEDORA – ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA SÃO DESTINADOS AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A nulidade por ausência de fundamentação pressupõe a inexistência total de motivação na decisão recorrida, o que não se verifica quando o julgador explicita, ainda que de modo sucinto, as razões de seu convencimento, não se exigindo rebater exaustivamente todos os argumentos da parte.

As hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC são taxativas e de aplicação restritiva, cabendo à parte interessada demonstrar, de forma documental e inequívoca, a adequação do bem constrito às exceções legais.

A alegação genérica de que os valores penhorados são indispensáveis à continuidade das atividades empresariais ou ao pagamento de encargos trabalhistas, desacompanhada de prova concreta, não justifica o afastamento da constrição, sobretudo tratando-se de pessoa jurídica, à qual não se aplicam automaticamente as hipóteses protetivas dos incisos X e IV do art. 833 do CPC.

O valor inferior a 40 salários-mínimos, por si só, não atrai a impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC, sendo este dirigido à proteção patrimonial mínima da pessoa natural, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

Ausente demonstração de irregularidade ou abusividade na decisão de primeiro grau, deve ela ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SHALLON IMOBILIÁRIA E INCORPORAÇÃO LTDA e NEDSON FONSECA DE CARVALHO SOUSA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do cumprimento de sentença da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (Proc. nº 1009950-75.2021.8.11.0041), que rejeitou o pedido de impenhorabilidade de valores bloqueados.

Em breve síntese, os agravantes sustentam, em síntese, a ausência de fundamentação da decisão recorrida, em afronta ao artigo 93, IX, da Constituição Federal e ao artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil, acarretando nulidade.

Sustentam que os valores são destinados ao pagamento de funcionários e à execução de obras, enquadrando-se nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833, IV e XII do CPC.

Afirmam que o valor bloqueado é inferior a 40 salários-mínimos, aplicando-se a proteção do art. 833, X do CPC.

Argumenta que a penhora prejudica o funcionamento da empresa, impossibilitando o pagamento de obrigações trabalhistas.

Mencionam que uma funcionária encontra-se afastada por cirurgia, e a empresa precisa quitar salários e encargos trabalhistas.

Afirmam que tentou acordo extrajudicial e ofereceu um imóvel avaliado em R$80.000,00 como alternativa de pagamento, mas a proposta foi recusada pelo exequente.

Discorrem sobre o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, nos termos do artigo 995, parágrafo único, e artigo 1.019, inciso I, do CPC, requerendo a suspensão da decisão agravada e o desbloqueio imediato dos valores penhorados.

Ao final, requerem a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

O pedido de liminar foi indeferido, no Id. 274208362.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Os agravantes suscitam, como matéria preliminar, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, sustentando que o juízo de origem teria deixado de enfrentar os argumentos e documentos apresentados no pedido de reconhecimento da impenhorabilidade dos valores penhorados, violando, assim, o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República e no artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil.

Contudo, esse argumento não se sustenta.

A exigência de fundamentação das decisões judiciais constitui garantia constitucional do devido processo legal, encontrando-se expressamente consagrada no artigo 93, IX, da Constituição Federal, e reafirmada com densidade normativa pelo artigo 489, §1º, do CPC, que define os elementos mínimos que devem compor uma decisão jurisdicional válida.

No caso dos autos, a decisão agravada, conquanto concisa, apresenta exposição mínima das razões de convencimento adotadas pelo Juízo singular, ao consignar, ainda que de forma sintética, a inexistência de elementos probatórios hábeis a justificar o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados, de modo que, ainda que não tenha enfrentado todos os argumentos dos agravantes de forma analítica e exaustiva, não se verifica ausência absoluta de motivação a ensejar a nulidade.

Sabe-se que a fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, não há que se falar em nulidade da decisão emitida com motivação suficiente para justificar a manutenção da penhora.

Assim, afasto a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

No mérito, pretende-se a reforma da decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados no cumprimento de sentença, ao fundamento de que os montantes seriam impenhoráveis por se destinarem à continuidade da atividade empresarial, ao pagamento de obrigações trabalhistas e por estarem abaixo do limite de 40 salários-mínimos.

Alega-se, ainda, tentativa frustrada de autocomposição, mediante a oferta de bem imóvel em garantia, bem como a existência de situação de urgência, consistente na necessidade de cumprimento de obrigações trabalhistas, inclusive diante do afastamento médico de funcionária.

Entretanto, como é cediço, a regra no ordenamento processual civil é a penhorabilidade dos bens do devedor, sendo as hipóteses de impenhorabilidade, verdadeiras exceções, de interpretação restritiva.

O fundamento do pedido de impenhorabilidade de salários, previsto no art. 833, IV, do CPC, se aplica exclusivamente às pessoas naturais, não sendo extensível automaticamente às contas bancárias de pessoas jurídicas, salvo comprovação inequívoca da destinação dos valores ao pagamento de salários.

Neste sentido, é a jurisprudência:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE VALORES EM CONTA DE PESSOA JURÍDICA - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. A regra do art. 833, Inc . IV, do CPC, se aplica somente as pessoas naturais, não sendo possível aplicá-la, de forma automática, para alcançar os valores depositados em conta bancária de pessoa jurídica. 2. A relativização desta regra somente se justificaria se, excepcionalmente, a empresa tivesse comprovado que os valores bloqueados em sua conta bancária são destinados exclusivamente para o pagamento do salário dos funcionários ou que os valores são imprescindíveis para a manutenção da pessoa jurídica, nos termos do § 3º, do art. 854, do CPC.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 26096917820248130000, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 27/08/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2024).

Com efeito, a regra invocada pelos agravantes não pode ser aplicada automaticamente, sendo necessária comprovação documental específica de que os valores bloqueados são destinados exclusivamente ao pagamento de salários; ou que a penhora compromete a própria manutenção da pessoa jurídica, inviabilizando sua atividade econômica.

No caso concreto, os recorrentes limitam-se a juntar aos autos contratos de trabalho e holerites, documentos esses que não são suficientes para demonstrar que os valores bloqueados seriam utilizados exclusivamente para pagamento de salários. Isso porque, a relativização da penhorabilidade exige comprovação documental inequívoca, o que não ocorreu no caso concreto.

A empresa poderia ter melhor instruído o feito com a apresentação documentos contábeis e bancários essenciais, tais como extratos bancários demonstrando o histórico de movimentação e data dos pagamentos salariais regulares; registros Contábeis e Fiscais Livro Diário e Livro Razão evidenciando a contabilização dos salários; Declaração de e-Social, RAIS e GFIP, que comprovam a regularidade dos pagamentos; declaração firmada pelo contador da empresa, atestando que os valores bloqueados seriam destinados exclusivamente ao pagamento de salários.

Logo, não havendo nos autos prova cabal de que os valores bloqueados revestem-se de caráter alimentar ou que se destinam à continuidade essencial da atividade empresarial, inexiste ilegalidade ou abusividade na decisão agravada, que se encontra, ao contrário, em harmonia com os ditames legais e com a orientação jurisprudencial consolidada.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025